Tribunal: TJDFT
Processo: 0747343-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA/ENEM DURANTE O ENCARCERAMENTO. VINCULAÇÃO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO INTRAMUROS. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. POSSIBILIDADE. ESFORÇO PESSOAL. AUTODISCIPLINA. OBJETIVO RESSOCIALIZADOR DA PENA. EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. CONCLUSÃO DO NÍVEL DE ENSINO PREVIAMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto pelo MPDFT contra decisão da Vara de Execuções Penais, que deferiu o pleito de remição da pena pelo estudo, em razão da aprovação do agravado no ENEM 2023, no entanto, sem o acréscimo de 1/3 em razão da prévia conclusão da etapa de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apenado vinculado a atividades regulares de ensino intramuros tem direito à remição de pena pela aprovação no ENEM; (ii) determinar se o apenado que já havia concluído o ensino médio antes do cumprimento da pena faz jus à remição pela aprovação no ENEM.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 126 da Lei de Execução Penal assegura ao condenado a remição da pena pelo estudo. A finalidade do benefício é a de incentivar o crescimento e o esforço intelectual do apenado, atividade de essencial importância para a inserção no mercado de trabalho.
4. Admite-se a aprovação no ENCCEJA/ENEM como contagem de tempo de estudo para fins de remição de pena, pois representa dedicação do interno ao estudo, durante a execução penal, contribuindo com a finalidade ressocializadora.
5. O fato de o reeducando já possuir ensino fundamental completo ao tempo da realização do ENCCEJA referente ao mesmo nível de escolaridade não obsta que seja beneficiado pela remição. No entanto, a lei prevê que o benefício de acréscimo de 1/3 no tempo remido é destinado apenas àqueles que superam um nível educacional. Portanto, enquanto o esforço do reeducando é reconhecido e recompensado com a remição em decorrência da aprovação no ENCCEJA, o adicional de 1/3 não se aplica, seguindo a disposição expressa do art. 126, § 5o, da LEP.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 5o; Resolução no 391/2021 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.068.318/DF, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.10.2023; TJDFT, Acórdão 1874368, rel. Des. Esdras Neves, j. 6.6.2024; TJDFT, Acórdão 1655082, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 26.01.2023; TJDFT, Acórdão 1827337, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 07.03.2024; TJDFT, Acórdão 1869701, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 29.05.2024.